Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REQUERIMENTO POSTERIOR À CONDENAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3. No intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da ausência demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não estão presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante não possui condição de hipossuficiência.
5. Não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas tão somente aquela em que haja demonstração de que tenham sido contraídos para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial, o que não corresponde ao caso dos autos.
6. Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 6.1. No caso em análise, o pedido de gratuidade de justiça foi feito após a prolação de sentença e condenação do Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo certo que o requerimento tardio, ainda que deferido, não teria o condão de alcançar estas parcelas.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.